Tribunal: CARF
Processo: 10670.721590/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721590/2014-82
ACÓRDÃO
2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABASTECE - COMERCIAL EIRELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/09/2014
NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os
relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência
do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputar devida, com base nos dados disponíveis, inclusive
com base nos extratos bancários fornecidos pela própria empresa, cabendo
ao Contribuinte o ônus da prova em contrário

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim que apresentou declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
2
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo administrativo é constituído pelo Auto de Infração de
Obrigação Principal AIOP DEBCAD no 51.064.690-5, lavrado pela Fiscalização contra o Contribuinte
em epígrafe, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, da parte da empresa,
incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais - contadores, no montante de R$
49.151,68, incluindo juros e multa, relativo às competências 01/2011 a 12/2011, 01/2012 a
12/2012, 01/2013 a 12/2013, e 01/2014 a 09/2014, consolidado em 27/11/2014.
O Relatório Fiscal, de fls. 24 a 40, informa, em síntese, que:
O procedimento fiscal iniciou-se através do TIPF - Termo de Início de
Procedimento Fiscal de 18/06/2014, cientificado ao Contribuinte em 07/07/2014;
No Termo de Intimação fiscal – TIF no 02, de 08/10/2014, recebido em
15/10/2014, foi solicitada a apresentação de folha de pagamento de contribuintes
individuais e também que fosse informado em qual conta contábil referidos
pagamentos eram contabilizados. O contribuinte não apresentou as folhas de
pagamento solicitadas e informou que a contabilização de pagamentos a
contribuintes individuais era realizada nas contas relativas a pagamentos de pro
labore. Para o período de 01/2014 a 09/2014, informou verbalmente que não
possuía contratos firmados com contribuintes individuais;
Durante o procedimento fiscal foi realizada diligência na empresa ALMAF Logística
Ltda., CNPJ 14.356.180/0001-53, e de acordo com os fatos verificados, inclusive o
acordo de delação premiada que o sócio Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira
firmou com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Fiscalização
concluiu que a ALMAF foi criada em 26/09/2011 com o intuito nítido e claro de
transferir custos do contribuinte para uma empresa que seria optante pelo
SIMPLES NACIONAL. O item 4.3 e subitens do Relatório Fiscal apresentam os
elementos de convicção apurados pelo Auditor Fiscal;
A empresa teve como contadores o Sr. Afonso Celso (até 12/2012) e a Sra.
Wanderlene Aparecida Antunes (de 01/2013 a 09/2014);
Tendo em vista que vista que não foram contabilizados quaisquer pagamentos de
honorários a contador neste período, assim como não foram contabilizados
quaisquer pagamentos a contribuintes individuais, com exceção das retiradas pro
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
3
labore, bem como as informações prestadas na delação premiada, os honorários
contábeis pagos foram apurados por aferição indireta, como descrito nos itens 7.1
a 7.6, e de acordo com o artigo 33, parágrafos 1o a 3o, da Lei no 8212/91;
Através do TIPF, o Contribuinte foi intimado a justificar eventuais sobras de
recolhimentos em relação aos valores declarados em GFIP Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social. O Contribuinte elaborou GFIP
retificadoras, mas as correções não foram suficientes para esgotar toda a sobra de
recolhimento em todas as competências;
As sobras de recolhimento não justificadas e não declaradas em GFIP não foram
apropriadas;

DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 13/12/2014, conforme AR de fls.
18/19, a Autuada apresentou, tempestivamente, em 13/01/2015, a impugnação de fls. 259/266,
com juntada de Procurações, documentos societários e de identidade do patrono, às fls. 267/275,
e envelope à fl. 276.
Destaca a tempestividade da impugnação, faz um breve relato dos fatos e
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Dos Fundamentos para Cancelamento do Auto de Infração
Das Premissas Utilizadas pela Fiscalização
Enumera os elementos nos quais a Fiscalização baseou-se para concluir que a
empresa ALMAF Logística Ltda., optante pelo SIMPLES NACIONAL, foi utilizada
para alocar a mão-de-obra da Impugnante, de modo que contribuições
previdenciárias deixaram de ser recolhidas no período autuado.
Afirma que demonstrará a nulidade do auto de infração.
Da Nulidade do Auto de Infração – Ausência de Elementos Essenciais no Auto de
Infração – Da Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
Alega que as premissas adotadas pela Fiscalização não foram comprovadas, por
exemplo:
=> não consta documento fiscal que comprove que a ALMAF não possuia nenhum
bem contabilizado em seu ativo imobilizado, e que teria contabilizado pagamento
de aluguéis de imóvel, máquinas e equipamentos da Impugnante;
=> não foi comprovada a suposta inexistência de endereço físico da pessoa
jurídica ALMAF;

Também não há elementos através dos quais se possa aferir a correção dos
valores que supostamente não teriam sido declarados em GFIP, pois não constam
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
4
quaisquer comprovantes dos pagamentos, em tese, efetuados aos profissionais
contábeis.
Cita doutrina, jurisprudência, e conclui pela nulidade do Auto de Infração, por
cerceamento dos direitos ao contraditório e ampla defesa.
Da Ausência de Comprovação dos Pagamentos – Da Utilização de
Presunção
Sustenta que a autuação se baseia em mera presunção de ocorrência do fato
gerador, pois não foram juntadas provas de que a Impugnante deixou de declarar
em GFIP valores pagos aos profissionais contábeis, nem da existência efetiva
destes pagamentos.
Cita doutrina sobre o ônus da prova e presunção, e argumenta que a Fiscalização
não se desincumbiu do ônus da prova da ocorrência do fato gerador.
Do Pedido
Pelo exposto, requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o
lançamento fiscal integralmente.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Da Regularidade do Procedimento Fiscal
A Impugnante alega, de forma reiterada, que a Fiscalização baseou o lançamento
em premissas que não foram comprovadas, e que a autuação é genérica,
impossibilitando o exercício dos direitos ao contraditório e ampla defesa.
Entretanto, não lhe assiste razão.
A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.....
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991....
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o artigo 39 do Decreto no 7.574/2011...
Assim, para que o crédito tributário seja válido e revestido dos atributos da
certeza e liquidez, é preciso que todos os requisitos do art. 142 do CTN e do art.
37 da Lei no 8.212/91, estejam descritos de forma clara e precisa no Relatório
Fiscal e seus anexos.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
5
Por outro lado, na forma do disposto no art. 6o, inc. I da Lei no 10.593, de
dezembro de 2002, na redação dada pela Lei no 11.457 de 2007, e art. 2o do
Decreto no 6.641 de novembro de 2008, são atribuições dos ocupantes do cargo
de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, no exercício da
sua competência, e em caráter privativo: (i) constituir, mediante lançamento, o
crédito tributário e de contribuições; (ii) executar procedimentos de fiscalização,
praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados
com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados; (iii) examinar a contabilidade de
sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais
contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192
do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal.
Tendo por norte tais dispositivos legais, não há que se falar que o lançamento em
epígrafe carece de suporte fático, e é baseado em premissas não comprovadas.
No tocante ao Auto de Infração DEBCAD no 51.064.690-5, os atos administrativos
nele consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em
conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do lançamento
de crédito é apresentada no Relatório Fiscal e no anexo FLD – Fundamentos Legais
do Débito, fls. 254/255, onde consta toda a legislação que embasa o lançamento,
por rubrica e por competência.
Possui, também, motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O
Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso...
A discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas, e
do período a que se referem;
A exposição pormenorizada dos motivos e fundamentos jurídicos que levaram à
conclusão de que a empresa ALMAF Logística Ltda., CNPJ 14.356.180/0001-53, foi
constituída com o intuito de usufruir do regime tributário simplificado do SIMPLES
NACIONAL, e receber os empregados transferidos da ABASTECE COMERCIAL
EIRELI, ora Impugnante, para reduzir o pagamento de contribuições
previdenciárias.
Acerca da auditoria promovida, a narrativa dos fatos, contida no Relatório Fiscal,
informa que durante o procedimento fiscal, foi realizada diligência fiscal na
empresa ALMAF, e ficou constatado que.....
Depoimento do sócio administrador Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira
O sócio administrador da empresa, Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira, firmou
acordo de delação premiada com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
e prestou depoimento (fls. 04/17), onde relata que “logo que contratou os
serviços profissionais de AFONSO CELSO, este orientou o depoente a criar uma
nova empresa para que esta simulasse prestação de serviço para a ABASTECE.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
6
Dessa forma, a empresa ABASTECE conseguiria evitar a incidência tributária de
cerca de 12% sobre a folha de pagamento. Esclarece que a empresa criada para
receber seus empregados chama-se ALMAF.
Esta nunca existiu faticamente. Sua existência se destinava a se evitar pagamento
de obrigações sociais e previdenciárias”.
Inexistência de endereço físico da ALMAF
A correspondência enviada ao domicílio tributário da ALMAF retornou com a
informação de “mudou-se”, indicando a inexistência de endereço físico da
referida empresa. Oportuno destacar que o domicílio fiscal da empresa é de livre
escolha do Contribuinte, ou seja, é o domicílio onde a pessoa jurídica quer ser
encontrada pelo Fisco.
Ao contrário do que afirma a Defendente, a partir do momento que a ALMAF não
foi localizada no seu domicílio tributário, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de
que a empresa realmente possuía endereço e instalações físicas.
E não é demais relembrar que consta da Lei o dever da empresa manter
atualizados os seus dados cadastrais, conforme artigo 32, inciso III, da Lei no
8.212/91.
Mesmo escritório de contabilidade
As empresas ABASTECE e ALMAF tinham os mesmos responsáveis contábeis,
como demonstram suas GFIP ́s.
Transferência de empregados da ABASTECE para a ALMAF
A partir da análise das GFIP ́s das duas empresas, constatou-se que, a partir da
competência 09/2011, diversos empregados da ABASTECE foram transferidos
para a ALMAF, reduzindo seu número de 59 empregados para apenas 01 em
06/2012 e nenhum a partir de 07/2012.
Até o encerramento do procedimento fiscal, os referidos empregados
continuavam registrados na empresa ALMAF, sendo regularmente declarados em
GFIP.
Inexistência de patrimônio da ALMAF
Embora no Relatório Fiscal de fls. 24/40 não haja menção específica ao fato de
que “a empresa ALMAF não possuiria nenhum bem contabilizado em seu ativo
imobilizado, e que teria contabilizado pagamento de aluguéis de imóvel,
máquinas e equipamentos da ABASTECE”, a premissa de inexistência de
patrimônio consta dos Relatórios Fiscais dos processos 10670.721824/2014-91 e
10670.721843/2014-18, lavrados na mesma ação fiscal, e lá será analisada.
No entanto, cumpre destacar novamente que o próprio sócio administrador da
Impugnante afirmou em seu depoimento ao Ministério Publico de Minas Gerais
que “a empresa criada para receber seus empregados chama-se ALMAF. Esta
nunca existiu faticamente.”
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
7
E a teor do Relatório Fiscal, na auditoria foram examinados os seguintes
documentos e informações.....
Feitas estas considerações, deve ser enfatizado que, no caso em questão, o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que efetuou o lançamento foi o
mesmo adotado em todas as fiscalizações realizadas pela Receita Federal do
Brasil. É importante ressaltar que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes
do artigo 142 do CTN e art. 37 da Lei no 8212/91 (já transcritos), e também do
artigo 33 e § 1o da mesma lei, transcrito a seguir, a Auditoria-Fiscal tem o poder-
dever de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a
realidade dos fatos geradores ocorridos, isto é, a verdade material, em
detrimento dos aspectos meramente formais.....
Deste modo, não assiste razão à Defendente, quando afirma que as premissas da
Fiscalização, sobre as quais se pautou para a lavratura do Auto de Infração, não
foram efetivamente comprovadas....
O que interessa no presente lançamento são as circunstâncias trazidas pela
Fiscalização, ou seja, a maneira especial em que se configuravam as empresas em
tela.
No caso em análise, o Auditor Fiscal examinou as Folhas de Pagamento, GFIP ́s e
Contabilidade da Impugnante, bem como a s GFIP ́s e Contabilidade da empresa
ALMAF, além do depoimento do sócio administrador , Sr. Alisson Gustavo Macedo
Ferreira ao Ministério Público, a fim de comprovar a real relação entre o
Contribuinte e a ALMAF.
Ainda que as empresas envolvidas neste auto de infração tenham sido
regularmente constituídas, na forma da lei, o Relatório Fiscal demonstra que se
trata de atuação empresarial unificada ABASTECE/ALMAF.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, o procedimento da fiscalização se mostra
correto, sendo a autuada devedora das contribuições sociais/previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores que lhe prestaram serviços,
ainda que formalmente vinculados a outra empresa.
Sobre este tema, é importante trazer à baila os ensinamentos de Maria Rita
Ferragut, em seu livro “Presunções no Direito Tributário”, 2a edição, Quartier
Latin, São Paulo, 2005, pp. 146 e 193.....
Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa
Feitas estas considerações, em relação ao Auto de Infração DEBCAD no
51.064.690-5, verifica-se que todos os procedimentos adotados pela Fiscalização,
bem como todos os demonstrativos e informações constantes no processo, aos
quais a empresa teve acesso, possibilitaram que a mesma exercesse, plenamente,
o seu direito de defesa.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
8
Destaque-se, ademais, que lhe foi dada oportunidade para apresentar defesa e se
manifestar nos autos, após a lavratura do AI, tendo ela, então, se pronunciado por
meio de impugnação.
Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.....
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, uma
vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante, seguiram
rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência da autuação, a
qual foi efetuada de modo que o Contribuinte tivesse pleno conhecimento dos
fundamentos de fato e de direito que o motivaram; (iii) a Autuada manifestou-se
com a apresentação de impugnação.
Fatos geradores não declarados em GFIP
Do Arbitramento
Insurge-se a Impugnante contra o lançamento de ofício dos fatos geradores não
declarados em GFIP – pagamentos efetuados aos profissionais de contabilidade.
Entretanto, a teor do Relatório Fiscal, estes fatos geradores foram identificados
pela Fiscalização através de documentos e informações da empresa, que
constituem fontes necessárias e suficientes para apuração do lançamento....
Também de acordo com o Relatório Fiscal “O procedimento de aferição indireta
justifica-se pela falta de contabilização dos valores pagos a contribuintes
individuais, inclusive honorários contábeis.”
Portanto, não assiste razão à Defendente quando afirma que não constam
quaisquer comprovantes dos pagamentos efetuados aos profissionais contábeis,
uma vez que:
Estes pagamentos foram informados e reconhecidos pelo próprio sócio
administrador;
As GFIP ́s do Contribuinte também comprovam a prestação de serviços por estes
profissionais, conforme exemplos abaixo....
A norma contida no artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado
pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1.966, segundo a qual a autoridade
administrativa deve, no lançamento, verificar a ocorrência do fato gerador,
obviamente pressupõe que o Contribuinte tenha, antes, cumprido com o seu
dever de colaboração nos termos dos artigos 194 e 195 do mesmo CTN....
Deste modo, sem que o Contribuinte observe seu dever de informação, resta ao
Fisco, para conciliar a disposição do artigo 142 do CTN ao interesse público
indisponível de constituir o crédito tributário face à constatação da ocorrência do
fato gerador, recorrer, se necessário, ao contingenciamento da norma do referido
dispositivo legal, pela inversão do ônus da prova.
No caso em epígrafe, o Contribuinte não contabilizou os pagamentos feitos aos
profissionais de contabilidade, e a aferição indireta fez-se necessária.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
9
Tal procedimento está completamente amparado na legislação vigente. O Código
Tributário Nacional (CTN) prevê o procedimento no seu artigo 148.....
Da Inocorrência de Nulidade
Também não há que ser falado em nulidade:
A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade material e,
exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar
os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los
(por motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no
9.784/99 que trata do processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72)
– que regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe....
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta
no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos
atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do agente, a
forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13
do mencionado Decreto no 7.574/2011. No entanto, nenhuma das hipóteses
aventadas foi constatada na análise do lançamento em epígrafe.
Portanto, não se verifica nulidade na exigência de que trata o processo no
10670.721824/2014-91.
Dos Levantamentos CT e CC – Honorários Contador
O Contribuinte prossegue no inconformismo em relação aos fatos geradores da
autuação, que alega ter se baseado em presunção pois não foram trazidas provas
da existência de pagamentos aos profissionais contábeis.
No Relatório Fiscal (fls. 24/40), a autoridade lançadora descreve quanto aos fatos
geradores e bases de cálculo dos levantamentos integrantes do AI em tela.....
Conforme já foi demonstrado no item 6.34. deste voto, após a análise da
contabilidade da empresa, e do depoimento do sócio administrador em delação
premiada, o Auditor Fiscal constatou que: a) a empresa efetuou pagamentos aos
profissionais de contabilidade que lhes prestaram serviços, no período fiscalizado;
b) estes profissionais estão informados nas GFIP ́s da empresa, e um deles, a Sra.
Wanderlene Aparecida Antunes, foi quem atendeu a fiscalização; c) não há
registro destes pagamentos na contabilidade da empresa.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
10
Deste modo, foi efetuado o lançamento, com base no o art. 33, parágrafos 1o, 2o,
e 3o da Lei 8.212/91, apurando os valores das contribuições não recolhidas
tempestivamente, previstas no art. 22, III , da mesma lei, in verbis....
Por outro lado, em virtude da não contabilização dos referidos pagamentos, e a
não declaração deles em GFIP, a Autoridade Fiscal não teve outra alternativa a
não ser lançar de ofício a importância que reputou devida, por aferição indireta,
como descrito no Relatório, baseando-se no depoimento do sócio e nos outros
elementos disponíveis, invertendo-se o ônus da prova que passa a ser do
Contribuinte.
Assim, cabe à Impugnante provar que os referidos valores resgatados, que foram
tidos como base de cálculo das contribuições apuradas, não se enquadram no
conceito de salário de contribuição, nos exatos termos da legislação
previdenciária.
Ademais, os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a presunção
de legitimidade. Sobre o assunto, cumpre transcrever os ensinamentos de Hely
Lopes Meirelles, em seu livro “Direito Administrativo Brasileiro”, 21o edição,
editora Malheiros.....
Dos Pedidos
Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação apresentada
deve ser recebida.
Contudo, não devem ser atendidos os pedidos de nulidade, ou improcedência.
Como demonstrado, o Auto de Infração no 51.064.690-5 encontra-se revestido
das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o
disposto no artigo 37 da Lei no 8212/91 e artigo 142 do Código Tributário Nacional
- CTN, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento
de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente segue sustentando nulidade do auto
de infração por supostamente não estar devidamente motivado e fundamentado, aduz violação
de princípios do contraditório e ampla defesa, sustenta ausência de comprovação dos pagamentos
- utilização de presunção, e cancelamento do auto na sua integralidade.
Eis o relatório.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
11

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Primeiramente, o contribuinte suscita questões de nulidade do lançamento,
aduzindo que não houve preocupação do fiscal em capitular e rotular a infração cometida, bem
como foram feridos princípios de contraditório e ampla defesa (devido processo legal).
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, disposição legal infringida,
fundamentação das exigências com base em indicações normativas vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
12
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Quanto ao arbitramento, a recorrente se insurge contra o lançamento de ofício dos
fatos geradores não declarados em GFIP – pagamentos efetuados aos profissionais de
contabilidade.
Todavia, a teor do Relatório Fiscal, estes fatos geradores foram identificados pela
Fiscalização através de documentos e informações da empresa, que constituem fontes necessárias
e suficientes para apuração do lançamento. Como muito acertadamente dito “O procedimento de
aferição indireta justifica-se pela falta de contabilização dos valores pagos a contribuintes
individuais, inclusive honorários contábeis.”
Neste espeque, ratifico que não assiste razão à Defendente quando afirma que não
constam quaisquer comprovantes dos pagamentos efetuados aos profissionais contábeis, uma vez
que, repita-se, estes pagamentos foram informados e reconhecidos pelo próprio sócio
administrador e as GFIP ́s do Contribuinte também comprovam a prestação de serviços por estes
profissionais.
Como a recorrente não contabilizou os pagamentos feitos aos profissionais de
contabilidade, e a aferição indireta fez-se necessária.6.43. Tal procedimento está completamente
amparado na legislação vigente. O Código Tributário Nacional (CTN) prevê o procedimento no seu
artigo 148.
Rediga-se, quanto ao inconformismo em relação aos fatos geradores da autuação,
que alega ter se baseado em presunção (em tese não teria provas da existência de pagamentos
aos profissionais contábeis), que no Relatório Fiscal (fls. 24/40), a autoridade lançadora descreve
quanto aos fatos geradores e bases de cálculo dos levantamentos integrantes do AI em tela.
Conforme demonstrado pela autoridade e decisão de piso, após a análise da
contabilidade da empresa, e do depoimento do sócio administrador em delação premiada, o
Auditor Fiscal constatou que: a) a empresa efetuou pagamentos aos profissionais de contabilidade
que lhes prestaram serviços, no período fiscalizado; b) estes profissionais estão informados nas
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
13
GFIP ́s da empresa, e um deles, a Sra. Wanderlene Aparecida Antunes, foi quem atendeu a
fiscalização; c) não há registro destes pagamentos na contabilidade da empresa.
Deste modo, foi efetuado o lançamento, com base no art. 33, parágrafos 1o, 2o, e 3o
da Lei 8.212/91, apurando os valores das contribuições não recolhidas tempestivamente, previstas
no art. 22, III , da mesma lei.
Em virtude da não contabilização dos referidos pagamentos, e a não declaração
deles em GFIP, a Autoridade Fiscal não teve outra alternativa a não ser lançar de ofício a
importância que reputou devida, por aferição indireta, como descrito no Relatório, baseando-se
no depoimento do sócio e nos outros elementos disponíveis, invertendo-se o ônus da prova que
passa a ser do Contribuinte.
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito preliminares e no mérito e nego-lhe
provimento, mantendo o auto na sua integralidade.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário da contribuinte,
rejeitar preliminares e negar-lhe provimento nos moldes acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Parabenizo a Ilustre Conselheira Relatora pelo voto, o qual, respeitosamente,
acompanho pelas conclusões, especificamente na parte acerca da aferição indireta dos valores
pagos aos contadores obtidos exclusivamente via depoimento do sócio, conforme razões adiante.
Entendo que, em regra, não é possível realizar o lançamento tributário com base
apenas em declaração oral do contribuinte, ainda que prestada em colaboração premiada.
Contudo, essas declarações podem servir como elemento indiciário para instauração de
procedimento fiscal, e eventual aferição indireta da base de cálculo, desde que corroboradas por
outros elementos probatórios objetivos.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.693 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721590/2014-82
14
Isto porque o lançamento tributário é um ato administrativo vinculado, que
depende de prova minimamente robusta. A declaração oral isolada, ainda que prestada por
colaborador, não constitui por si só base suficiente para a constituição do crédito tributário.
Segundo o princípio da verdade material, que rege o processo administrativo tributário. Desta
forma, a autoridade fiscal deve buscar a realidade dos fatos com base em provas objetivas e
documentadas.
Em outras palavras, tais declarações podem servir como ponto de partida para
fiscalização e coleta de provas, inclusive para fins de aferição indireta, desde que: (a) haja indícios
materiais que as corroborem; e (b) a autoridade fiscal fundamente o arbitramento com elementos
objetivos adicionais (movimentações bancárias, cruzamento de dados, notas fiscais omitidas, etc.).
No presente caso, não há qualquer outro documento nos autos (nota, recibo, etc.)
que ateste o citado pagamento confessado em colaboração premiada. Portanto, numa análise
inicial, entendo que seria o caso da fiscalização avançar um pouco mais a fim de obter algum outro
indício dos valores pagos.
No entanto, me chamou atenção o fato da contribuinte ser empresa do tipo EIRELI.
Sendo assim, a declaração prestada pelo único componente do seu quadro societário, em
colaboração premiada, equivale a uma confissão da própria empresa contribuinte. Isso porque
apesar da empresa e a pessoa física do sócio terem personalidades jurídicas distintas, neste caso
específico, não há qualquer eventual conflito eventuais componentes do quadro societário que
formam a empresa, eis que o único sócio da empresa é a pessoa quem fez a declaração utilizada
pela autoridade fiscal para realizar os lançamentos.
Desta forma, entendo que a declaração pode ser encarada como uma verdadeira
confissão da empresa acerca do pagamento realizado pela empresa a título de honorários de
contadores.
Portanto, por este motivo peculiar, entendo possível o lançamento com base na
declaração oral prestada própria contribuinte através de seu único sócio.
Diante do exposto, feito o esclarecimento acima, acompanho o voto da Ilustre
Relatora pelas conclusões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 328
DF CARF MF
Original